Tribunal: TJMT
Processo: 0034557-48.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0034557-48.2016.8.11.0041
Recorrente: Classe A Comércio de Veículos Eirelli – ME
Recorrido: Adilson Tadeu Soares
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Classe A Comércio de Veículos Eirelli – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106919467):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - COMPRA DE VEÍCULO USADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - INAPLICABILIDADE - DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR LOGO APÓS A AQUISIÇÃO - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto.
2. Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no motor apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Por se tratar de relação consumerista, não há que se falar em denunciação à lide, tampouco em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista ser a fornecedora do produto vicioso, devendo responder pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para uso”. (N.U 0034557-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 112515480.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Classe A Comércio de Veículos Eirelli – ME, mantendo, assim, a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 0034557-48.2016.8.11.0041, proposta em seu desfavor, por Adilson Tadeu Soares, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao reembolso dos valores tidos com o conserto do veículo, no total de R$ 24.292,88 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizado mesmo índice de correção, contado do arbitramento e juros desde a citação (art. 406, CC); bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 125 e 339 do Código de Processo Civil; artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não é responsável por defeito de fabricação, caso em que deve o fabricante responder pela reparação no polo passivo da ação”.
Aduz que “o comerciante só é responsável por reparação de danos em produtos com defeito de fabricação que venha a causar na hipótese de não ser possível a identificação do fabricante. Sendo, portanto, mera comerciante é perfeitamente possível a identificação do fabricante, e a Ré parte ilegítima para responder os termos desta ação”.
Recurso tempestivo (id 118989965) e preparado (id 121838498).
Sem contrarrazões, conforme id 125125151.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que o fornecedor “não é responsável por defeito de fabricação, caso em que deve o fabricante responder pela reparação no polo passivo da ação”.
Aduz que “o comerciante só é responsável por reparação de danos em produtos com defeito de fabricação que venha a causar na hipótese de não ser possível a identificação do fabricante. Sendo, portanto, mera comerciante é perfeitamente possível a identificação do fabricante, e a Ré parte ilegítima para responder os termos desta ação”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) considerando que o veículo adquirido apresentou sérios problemas no mesmo dia em que o autor o recebeu e após transitar apenas 94 km (noventa e quatro quilômetros), tornando-se impróprio para o uso, descabe falar em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista se tratar de fornecedora de produto com vícios” (id 106919467 - Pág. 6).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DO FABRICANTE PELO VÍCIO DO PRODUTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO BEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte possui a orientação de que não há ‘se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação’ (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O STJ firmou o entendimento de que a concessionária e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo.
4. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.
5. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, ‘em se tratando de vício que diminua o valor ou comprometa a qualidade do produto, terá o consumidor direito à indenização por danos materiais, exigível por uma das modalidades do art. 18, § 1o, do CDC’ (AgRg no AREsp no 385.994/MS, Rel. Ministra Maria Isabel GallottiI, Quarta Turma, DJe 10/12/2014).
6. Agravo interno improvido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1804480/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 125 e 339 do Código de Processo Civil; e ao artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça